Tribunal: TJBA
Processo: 0005775-69.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005775-69.2012.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADA: THELMA MASCARENHAS FRAGOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MOURA OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
MERO INCONFORMISMO
. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
el
o
Banco do Brasil S.A.
,
em fac
e
do
acórdão que
negou
provimento
ao Agravo Interno, na
Apelação n° 0005775-69.2012.8.05.0063.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
No caso concreto,
o acordão hostilizado
analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso,
inexistindo omissão a ser sanada.

5.
Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, no Agravo Interno, na Apelação Cível nº. 0005775-69.2012.8.05.0063, tendo como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Embargada
THELMA MASCARENHAS FRAGOSO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Salvador,